Tribunal: STF
Processo: RE 1478353
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    José Cardoso Matos interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. EX-PREFEITO. OFENSA AO DEVER DE PRESTAR CONTAS. CONDUTA DOLOSA. EX-SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. IMPUTAÇÃO GENÉRICA. RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA. 



    1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a competência da Justiça Federal em sede de ação civil para verificação de ato de improbidade administrativa se limita às situações nas quais haja intervenção da União, autarquia, fundação, ou empresa pública federal (art. 109, I, CF). Assim, em havendo interesse da União, a competência para a demanda é da Justiça Federal, não havendo que se cogitar da incidência da orientação constante da Súmula 208 - STJ, a qual é restrita à província das ações criminais. 



    2. A circunstância de os agentes políticos, na esteira de sedimentado pensar doutrinário, por ocuparem cargos estruturais à organização política do Estado, singularizam-se pela investidura, atribuições e responsabilidades definidas na Constituição, respalda o entendimento de que o Presidente da República e Ministros De Estado, em face da adoção magna de regime de responsabilidade político - administrativa especial (arts. 52, I, e 102, I, c, CF), cuja delineação magna está na Lei 1.079/50, a qual contempla atentado à probidade na Administração (art. 9°), estão excluídos da incidência da Lei 8.429/92. Orientação do Pretório Excelso (Rcl 2.138 - 6 - DF), cuja extensão, por simetria federativa, deu-se quanto aos governadores e seus secretários por ocasião da ADI 1.628 - 8 - SC, a qual emprestou relevo constitucional ao art. 78 da Lei 1.079/50. 



    3. Diversamente, no que toca aos prefeitos municipais, a incidência da Lei 8.429/92 se dá pelas seguintes razões: a) o art. 1° do Decreto-lei 201/67 não versa sobre responsabilidade político -administrativa, razão pela qual não é capaz para afastar, pelo critério da especialidade, a incidência da Lei 8.429/92; b) o art. 4° do Decreto-lei 201/67, muito embora traduza responsabilidade político -administrativa, a ausência de seu respaldo constitucional faz com que sé)a afastada, pelo critério hierárquico, pela aplicação da Lei 8.429/92, a qual possui lastro no art. 37, §4°, da Lei Fundamental; c) em se tratando de responsabilizações de naturezas distintas identidade verificada entre os tipos do art. 1°, VII, do Decreto-lei 201/67 e do art. 11, VI, da Lei 8.429/92 não afasta a possibilidade do ajuizamento da ação de improbidade. 



    4. Sentença que analisou, detalhadamente, o contexto fático-probatório da lide, concluindo irrepreensivelmente pela prática, por parte do recorrente JOSE CARDOSO DE MATOS, de ato ímprobo tipificado no art. 11, VI, da Lei 8.429/92, o qual, advirta-se, prescinde da ocorrência de dano ao erário, conforme prevê o art. 21, I, do mencionado diploma legal. 



    5. Nos termos do art. 333, II, do CPC, não se desincumbiu o recorrente do ônus de provar que entregou ao prefeito seguinte a documentação referente à aplicação das verbas oriundas do FNDE durante o período em que permaneceu à frente da administração municipal, o que não afasta, portanto, a sua responsabilidade pela conduta omissiva em estudo. 



    6. Aliás, pelo que se evidencia dos autos, embora tenha sido afastado do seu mandato de prefeito pela Justiça Eleitoral, o recorrente JOSE CARDOSO DE MATOS conseguiu, pouco tempo depois, retornar à frente da gestão daquele município, antes, advirta-se, do término do prazo previsto para a prestação de contas, de modo que tal obrigação findou, em última análise, recaindo para si, não tendo, contudo, sido cumprida. 



    7. Caracterizada a deslealdade na conduta perpetrada pelo ex-gestor municipal, pois este, mesmo ciente o tempo todo do seu encargo de prestar contas em relação à aplicação dos recursos repassados pelo FNDE durante o seu mandato, agiu de forma desleal para com o aparato administrativo, omitindo-se no cumprimento do seu dever de ofício. 



    8. A configuração do ato ímprobo requer a comprovação da responsabilidade específica do agente, o que não ocorreu quanto à imputação em relação ao demandado VALDUILIO VIEIRA DA ROCHA. A petição inicial mostra-se excessivamente genérica no tocante às imputações feitas ao réu VALDUILIO VIEIRA DA ROCHA, tendo o juiz sentenciante se pautado em fatos não especificados pela parte autora na peça inaugural. 



    9. Ademais, o simples fato de ter exercido 'o cargo de Secretário Municipal de Educação não caracteriza sua responsabilidade pela omissão do ex-prefeito no dever de prestar contas, pois competia a este, como gestor municipal e representante do município perante a entidade fiscalizadora, prestar as contas os recursos repassados pelo FNDE e aplicados durante a sua gestão. 



    10. Deve haver uma análise da razoabilidade e proporcionalidade em relação à gravidade do ato de improbidade e à imposição das penalidades, as quais não devem ser aplicadas de maneira descriteriosa. Precedentes do STJ. Assim, mostra-se razoável e proporcional a aplicação de multa civil ao apelante JOSE CARDOSO DE MATOS no montante correspondente \a\ 20 vezes à remuneração por ele percebida no exercício do cargo de prefeito do Município de Gararu/SE. 



    11. Não comprovada, no caso concreto, a má-fé do litigante perdedor, não pode o vencedor beneficiar-se de honorários advocatícios (STJ, Primeira Seção, EDcI noREsp 1120128/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/02/2011). 



    12. Apelação do réu VALDUILIO VIEIRA DA ROCHA provida. Apelo do réu JOSÉ CARDOSO DE MATOS parcialmente provido.”



    A União peticionou nos autos alegando a nulidade do acórdão ao argumento de que não teria sido intimada para apresentar contrarrazões aos recursos de apelação interpostos pelos réus na ação civil pública.



    A Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em questão de ordem, declarou a nulidade do julgamento das apelações e determinou a intimação da União para contra-arrazoar os recursos. 



    O acórdão desse julgamento restou assim ementado: 



    “PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO DE ORDEM. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES ÀS APELAÇÕES. NULIDADE DO JULGAMENTO. RECONHECIMENTO. 



    1. Cuida-se de ação civil pública promovida para a apuração da prática de ato de improbidade administrativa, em que a UNIÃO, na qualidade de assistente litisconsorcial do município autor, não foi intimada para apresentar contrarrazões aos recursos de apelação interpostos pelos réus. 



    2. O acórdão deu parcial provimento a um dos recursos, acolhendo integralmente o outro. 



    3. Resta configurado o cerceamento de defesa, importando na nulidade do acórdão, por não ter sido intimada a UNIÃO para contrarrazoar os recursos. 



    4. Questão de ordem admitida, sendo declarada a nulidade do acórdão de f1. 2569, determinando-se a intimação da UNIÃO para apresentar contrarrazões. “



    Na sequência, e após a apresentação de contrarrazões pela União, foi proferido novo acórdão, o qual porta a seguinte ementa:



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITO E EX SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO. RECURSOS DO FNDE. OFENSA AO DEVER DE PRESTAR CONTAS. PRELIMINARES REJEITADAS. 



    1. Não manifestação do magistrado acerca das considerações dos apelantes a respeito do relatório da CGU. Art. 131 do CPC. O juiz, ao proferir a decisão, não está obrigado a examinar todos os fundamentos de fato e de direito trazidos para discussão. 



    2. Conforme preceitua o art. 109, I, da Constituição Federal, nas causas em que a União, entidade autárquica e empresa pública forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento do feito. A presença da União na lide, por si só, atrai a competência da Justiça Federal. Além do mais, na hipótese, está-se diante de verba cuja prestação de contas deve ser feita em órgão federal, qual seja, o Tribunal de Contas da União. 



    3. Na Reclamação n.° 2138 -DF do STF, restou estabelecido que o Presidente da República, bem como os Ministros de Estado, em razão do regime especial no tocante às normas de responsabilidade, disposto no art. 102, I, c, da CF e na Lei n.° 1.079/50, não se submeteriam ao regime comum da lei de improbidade administrativa. Ocorre que o citado precedente alcança apenas os agentes políticos que possuem prerrogativa de foro por crime de responsabilidade, perante o STF, o que não configura o caso dos autos. A Reclamação n.º 2138 do STF não possui natureza vinculante e erga omnes, conforme manifestação do próprio STF na Reclamação n.° 5378. Desconfigurada a ofensa ao Decreto Lei 201/67. 



    4. Ressalte-se que para a prática de ato ímprobo, não é suficiente o enquadramento da conduta praticada nas hipóteses previstas na LIA. Para tanto, deve-se atentar para a existência de inequívoca intenção desonesta, vontade do agente voltada à corrupção, sendo exatamente quanto a esses aspectos que reside a distinção entre irregularidade e o agir ímprobo. Deste modo, o atraso, puro e simples, na prestação de contas, não é suficiente a ensejar a caracterização de ato de improbidade constante no art. 11, VI, da Lei n.° 8.429/92. 



    5. No que tange à conduta de JOSÉ CARDOSO MATOS, as provas constantes nos autos levam à conclusão de que o apelado agiu, efetivamente, com dolo direto e inequívoco. Configuração da conduta descrita no art. 11, VI da Lei n.° 8429/92. Ferido o dever de transparência no trato da coisa pública. 



    6. Em conformidade com o Parecer do Ministério Público Federal, absolver o apelante VALDUILIO VIEIRA DA ROCHA pela prática de improbidade administrativa constante do art. 11, I e II da Lei n.° 8.429/92. 



    7. Mantida a sentença de modo a condenar o apelante pela prática de improbidade administrativa constante do art. 11, I e II, da Lei n.° 8.429/92. 



    8. Redução da multa civil de 60 para 20 vezes o valor da remuneração percebida pelo apelante, em razão do princípio da razoabilidade e proporcionalidade. 



    9. Plenamente cabível a condenação do apelante José Cardoso de Matos em honorários advocatícios, estipulados em R$5.000,00, em sede de ação civil pública, não havendo que se falar em violação ao princípio da simetria. 



    10. Deferida a assistência judiciária gratuita para Valduílio Vieira da Rocha. 



    11. PARCIAL provimento à apelação interposta por JOSÉ CARDOSO MATOS, apenas para reduzir a multa civil em 20 vezes a remuneração percebida pelo agente à época do ocorrido, e PROVIMENTO à apelação interposta por VALDUILIO VIEIRA DA ROCHA para absolvê-lo das acusações de prática de improbidade administrativa.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos arts. 5°, incisos LIV e LV e 109, inciso I, da Constituição Federal.



    Alega que “o Egrégio Tribunal Regional Federal da 51 Região em seu decisum, agora atacado, contrariou o disposto no art. 109, I, e art. 50, incisos LIV e LV, ambos da CF quando manteve o entendimento do magistrado de piso afirmando que é da competência da Justiça Federal processar e julgar o presente feito e quando anulou o processo para que os autos retornassem à instância inferior com o desiderato de ser apreciada pelo magistrado de planície a manifestação do apelante referente ao relatório da CGU e consubstanciada nas alegações finais de fís. 2382/2387.”



    Argumenta que a “[i]ncompetência absoluta da Justiça Federal para julgar e processar o feito em testilha que pode ser reconhecida em qualquer grau de jurisdição e a qualquer momento e em razão do teor do acórdão vergastado que contrariou o entendimento sumular do STF”. 



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Paulo Vasconcelos Jacobina, pelo “conhecimento parcial do apelo extremo, e na parte em que conhecido, deve ser desprovido”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO EMPREGO DE RECURSOS DO FNDE. OFENSA AO DEVER DE PRESTAR CONTAS. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO. RECURSOS FISCALIZADOS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PELO PARCIAL CONHECIMENTO DO APELO EXTREMO. NO QUE FOR CONHECIDO, PELO DESPROVIMENTO. 



    1 - Recurso extraordinário interposto por suposta violação ao art. 5º, LIV e LV, e o art. 109, I, da Constituição Federal. 



    2 - As alegações de violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal devem ser rejeitadas por ausência de repercussão geral (Tema 660). O apelo não deve ser conhecido neste ponto. 



    3 - Quanto à violação do art. 109, I, da CF/88, o acórdão do Tribunal de origem está em consonância com o entendimento firmado por esta Suprema Corte, segundo o qual o fato da verba repassada ser proveniente de recursos federais fiscalizados pelo Tribunal de Contas da União-TCU basta para afirmar a existência de interesse da União e consequente competência da Justiça Federal para apreciar a lide dos autos (RE 745113 Relator: Min. GILMAR MENDES, Julgamento: 01/08/2019, Publicação: 07/08/2019). 



    4 - As instâncias ordinárias concluíram que o conjunto probatório indica a competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento da ação. Logo, para se alcançar conclusão diversa, seria necessário o reexame da matéria, providência incompatível com esta via processual, incidindo, portanto, a Súmula 279 desta Suprema Corte. 



    - Parecer pelo conhecimento parcial do apelo extremo, e na parte em que conhecido, pelo desprovimento.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    Nesse ponto a recorrente na petição do apelo extremo limitou-se a consignar que:



    5. DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Preliminarmente, atendendo aos preceitos legais instituídos pela Lei n' 11 .418, de 19 de dezembro de 2006, o ora Recorrente vem demonstrar que a questão discutida nos autos possui repercussão geral apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por este colendo Supremo Tribunal Federal. 



    Com relação à abrangência da repercussão geral, cabe trazermos o entendimento de autores renomados sobre o significado da referida expressão. Antes de tudo, pode se inferir que tem repercussão geral aquilo que tem transcendência, aquilo que terá o sentido de relevância e que transcende o interesse subjetivo das partes na solução da questão. 



    Uma causa é provida de repercussão geral quando há, interesse geral pelo seu desfecho, ou seja, interesse público e não somente dos envolvidos naquele litígio. No momento em que o julgamento daquele recurso deixar de afetar apenas as partes do processo, mas também uma gama de pessoas fora dele, despertando interesse público, tem aquela causa repercussão geral. Numa única palavra, quando houver transcendência. 



    Neste diapasão, corroboraremos com a fiança de Fredie Didier Júnior, os não menos brilhantes ensinamentos de José Miguel Garcia Medina, Teresa Arruda Alvim Wambier, e Luiz Rodrigues Wambier, os quais pedimos vênia para novamente transcrever: 



    (i) repercussão geral jurídica.- a definição da noção de um instituto básico do nosso direito, "de molde que aquela decisão, se subsistisse, pudesse significar perigoso e relevante precedente";



    (ii) repercussão geral política.- quando "de uma causa pudesse emergir decisão capaz de influenciar relações com Estados estrangeiros ou organismos internacionais”; 



    (iii) repercussão geral social. quando se discutissem [O problemas relacionados "a escola, à moradia ou mesmo à legitimidade do Ministério Público para a propositura de certas ações", 



    (iv) repercussão geral econômica. quando se discutissem, por exemplo, o sistema financeiro da habitação ou a privatização de serviços públicos essenciais. (Breves comentários à nova sistemática processual civil, 3ª ed São Paulo. RL 2005. p. 104). 



    A presente causa guarda pertinência com a repercussão geral jurídica, uma vez que a análise da fixação da competência da União Federal para julgar e processar os feitos, bem como a garantia do exercício do contraditório e da ampla defesa nos processos judiciais transcende o interesse subjetivo das partes se irradiando para infindáveis ações em curso, em todos os tribunais brasileiros. A apreciação da questão ora rediscutida, desta vez neste Egrégio Supremo Tribunal Federal, tem plena relevância em outras causa vindouras, coma mesma matéria, eis que poderá definir soluções também para essas futuras demandas, por isso mesmo presente o requisito da ‘Repercussão Geral’.”



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente